Tribunal: TJDFT
Processo: 0719396-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO DO DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA E DO POLICIAL MILITAR QUE REALIZOU A PRISÃO EM FLAGRANTE. MAJORANTE. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como o depoimento da vítima na delegacia no dia do fato e os testemunhos, também em juízo, dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, imediatamente após o cometimento do crime de roubo.
2. Inviável a exclusão da majorante do emprego de arma branca quando demonstrado nos autos, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como pelo auto de apreensão, que o réu utilizou a faca durante a ação criminosa.
3. Recurso não provido.